Tribunal: TJSP
Processo: 1014786-97.2015.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ERRO MÉDICO. DANOS MORAIS. Sequela pós operatória de discectomia lombar. Origem da infecção hospitalar pode ser endógena (do próprio paciente) ou exógena por contaminação. Apesar do nexo causal entre o procedimento cirúrgico realizado e o déficit motor no membro inferior esquerdo, laudo pericial concluiu que se trata de complicação possível e descrita na literatura. Autor que apresentava sintomas

Ementa:
ERRO MÉDICO. DANOS MORAIS. Sequela pós operatória de discectomia lombar. Origem da infecção hospitalar pode ser endógena (do próprio paciente) ou exógena por contaminação. Apesar do nexo causal entre o procedimento cirúrgico realizado e o déficit motor no membro inferior esquerdo, laudo pericial concluiu que se trata de complicação possível e descrita na literatura. Autor que apresentava sintomas neurológicos relacionados à raiz de SI esquerda, anteriores à cirurgia. Pela prova pericial, não é possível afirmar que ocorreu falha no serviço prestado. Art. 373, I, do CPC. Ausência de obrigação de indenizar. Improcedência da ação. Aplicação do art. 252, RI do TJSP. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido, com observação.